Tribunal: TJDFT
Processo: 0728124-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa. Processo civil. Execução de título extrajudicial. Cadastro de clientes do sistema financeiro nacional (CCS-Bacen). Ausência de proveito para a execução. Utilidade. Não demonstrada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen), formulado nos autos de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a consulta ao CCS-Bacen pode ser admitida como medida executiva para localização de patrimônio penhorável quando não demonstrado o esgotamento prévio das diligências típicas de constrição.
III. Razões de decidir
3. A expedição de ofícios e a pesquisa aos sistemas informatizados deve manter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito buscado, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências cabíveis que podem ser praticados pelo credor por seus próprios meios.
4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de consulta informatizado mantido pelo Banco Central, que tem por escopo sinalizar onde os clientes de instituições financeiras possuem relacionamentos bancários diversos, compondo um rol de informações meramente cadastrais que não demonstra valores, movimentações financeiras especificamente ou saldo de contas e aplicações.
5. A despeito de distinguir-se do SISBAJUD, revela-se desnecessária a realização da pesquisa via CCS-BACEN, para o que interessa aos objetivos do cumprimento de sentença originário, quando evidenciada que a pesquisa ao SISBAJUD já possibilita, também por intermédio do Banco Central, a consulta referente a informações de clientes mantidas em todas as instituições financeiras, ponto coincidente de busca entre as bases e sem proveito específico e direto para satisfação do crédito perseguido com a realização da providência.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 772, 773 e 782, § 3o; LC no 105/2001; Lei no 9.613/1998, art. 10-A; Lei no 10.701/2003, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1400263, AI 0707206-23.2021.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, Rel. Desig. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10.02.2022; TJDFT, Acórdão 1374863, AI 0749719-40.2020.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 23.09.2021; TJDFT, Acórdão 1322217, AI 0745624-64.2020.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 03.03.2021.